Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730075-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Sustação de Protesto com Pedido de Tutela de Urgência n. 0706877-54.2021.8.07.0018, promovida pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 103284204 da origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado em determinar a suspensão do protesto da CDA no 50203110960, protocolo n. 1071033, com vencimento em 20/09/2021, e dos seus respectivos efeitos. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que é instituição de ensino superior sem fins lucrativos, possuindo imunidade tributária, nos termos do que prevê o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Assevera que, em 12/03/2019, recebeu em sua sede a cobrança de IPTU relativa ao exercício de 2019, no valor de R$ 232.810,40 (duzentos e trinta e dois mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos), CDA no 50203110960, razão pela qual protocolou impugnação à citada cobrança em 10/04/2019 (protocolo no 20190410-500078).Sustenta que, até a presente data, não houve o julgamento da impugnação protocolada, de modo que o pretenso crédito se encontra com sua exigibilidade suspensa. A agravante argumenta que, apesar de ter havido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o Distrito Federal expediu nota de protesto, com data de vencimento em 20/09/2021, em total afronta ao que prevê a legislação e a jurisprudência. Ao final, a agravante postulou a concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão do protesto da CDA n. 50203110960, protocolo n. 1071033, com vencimento em 20/09/2021. Em provimento definitivo, postulou a confirmação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do protesto da CDA n. 50203110960, protocolo n. 1071033, realizado pelo Distrito Federal, até a decisão final do respectivo processo administrativo. Preparo regularmente recolhido (ID 29118832 e 29118833). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ao tratar acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, do Código Tributário Nacional determina que a moratória, o depósito integral do montante do crédito tributário, as reclamações e os recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento são aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sobre o tema, o professor Ricardo Alexandre[1] ensina: “A constituição do crédito tributário tem como principal efeito tornar líquida, certa e exigível a obrigação existente. A exigibilidade impõe ao sujeito passivo o dever de adimplir a obrigação e, em caso de descumprimento, permite que a Administração Tributária promova os atos executivos necessários para o recebimento coativo do que lhe é devido. Existem hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa. São estes os casos disciplinados pelo Código no Capítulo denominado "Suspensão do Crédito Tributário", inaugurado pelo art. 151. (...). No exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório que o art. 5o,LV, da CF/1988 lhe assegura, também na via administrativa, o sujeito passivo- contribuinte ou responsável -, tem a possibilidade de formular impugnação administrativa manifestando sua discordância contra lançamento efetuado. Com a impugnação, instaura-se um litígio a ser dirimido por um órgão julgador de primeira instância (ou instância única). (...) Em suma, em se tratando de processo administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm efeito suspensivo, impedindo, até a decisão final do processo, que a Administração Tributária promova contra o sujeito passivo litigante qualquer ato de cobrança, bem como que o inscreva em cadastros de inadimplentes, como é o caso do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN). O entendimento é pacífico no âmbito do STF (AC 1.620, julgada em 25 de junho de 2008). A regra tem o efeito de evitar que em matéria tributária seja aplicável o abominável “solve et repete” (pague e depois reclame), cláusula segundo a qual, mesmo discordando de um valor que lhe é cobrado, o suposto devedor deveria promover o pagamento e, posteriormente, contestar a cobrança, pedindo a devolução (repetição)”. Dessa forma, havendo a suspensão do crédito tributário por meio de apresentação de reclamação ou recurso na esfera administrativa, não poderá a Fazenda Pública exigir o seu crédito enquanto não houver o julgamento do processo administrativo, sendo esse o entendimento perfilhado por esta Egrégia Corte, conforme se depreende da leitura dos arestos a seguir transcritos: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 151, inc. III do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário. 2. Apresentada impugnação administrativa, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. 3. Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1242228, 07011326420198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O protesto é o ato formal e solene pelo qual prova-se a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, sendo plenamente possível o protesto de certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas (art. 1, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997). 2. A pendência de reclamação ou recurso no processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, o que afasta a situação de inadimplência do contribuinte e impossibilita o protesto das Certidões de Dívida Ativa. 3. Remessa de ofício admitida e desprovida. (Acórdão 1100154, 07001257120188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. DEVEDOR DE DÍVIDA LÍQUIDA. ART. 6o § 1o DA LRF. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE DECISÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 151 INCISO III DO CTN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. STJ. A suspensão prevista no artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial e Falência não alcança os feitos em que a empresa em recuperação judicial não tiver a condição de devedora de dívida líquida (art. 6o § 1o da LRF). Suspensão indevida. A inscrição em dívida ativa, de crédito submetido à reclamação administrativa pelo contribuinte é manifestação ilegal. Inteligência do artigo 151 inciso III do CTN. Precedente. AGRESP 201200395704. Segurança mantida. (Acórdão 980853, 20160110106730APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 154/174) – grifo nosso In casu, verifica-se que a agravante, em 10/04/2019, apresentou impugnação administrativa quanto ao lançamento do IPTU do ano de 2019, tendo sido devidamente recebida – protocolo n. 20190410-50078 (IDs. 103267866 e 103267865 da origem). Não obstante a apresentação de impugnação pela agravante, o Distrito Federal expediu nota de protesto referente ao IPTU do ano de 2019 – CDA no 50203110960 -, com data de vencimento em 20/09/2021 (ID. 103267868 da origem). Ademais, percebe-se, pelo documento ID. 29118834, que em 02/08/2021 o julgamento da impugnação apresentada pela agravante foi interrompido, podendo-se inferir que, até o momento, não foi proferida qualquer decisão no processo administrativo. Uma vez estando o processo administrativo referente à reclamação apresentada pela agravante pendente de decisão, resta evidenciada a suspensão do crédito tributário, nos termos do que prevê o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não sendo permitido à Fazenda Pública, portanto, efetuar qualquer ato de cobrança do crédito tributário suspenso. Por conseguinte, em análise sumária da pretensão recursal deduzida no presente agravo de instrumento, concluo pela probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e pelo risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a suspensão do protesto da CDA no 50203110960, protocolo n. 1071033, com vencimento em 20/09/2021, e dos seus respectivos efeitos, até decisão final do presente recurso. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 11a edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 465 e 471. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 às 10:18:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora